Tribunal: TJSP
Processo: 1005780-70.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE UNIDADE FUTURA POR MEIO DE FINANCIAMENTO – ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DA UNIDADE – PEDIDOS INDENIZATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta pelos compromissários-compradores, por conta do descumprimento do prazo para entrega de unidade futura pela incorporadora/alienante, condenando-a ao

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE UNIDADE FUTURA POR MEIO DE FINANCIAMENTO – ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DA UNIDADE – PEDIDOS INDENIZATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta pelos compromissários-compradores, por conta do descumprimento do prazo para entrega de unidade futura pela incorporadora/alienante, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes, no importe de 0,5% sobre o valor do contrato, por cada mês de atraso, considerando final do prazo de tolerância até efetiva entrega da posse, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 – Insurgência recursal da alienante/incorporadora que se acolhe em parte, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque inexistente tais, tratando-se de mero inadimplemento contratual, ao encontro do entendimento desta C. Câmara – Valores indenizatórios, pela indisponibilização do imóvel, no seu tempo e modo, que dispensa comprovação de dano, e que deve incidir sobre o valor do contrato, como se decidiu em precedentes qualificados, assim como ao encontro de Sumula deste tribunal. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005780-70.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MADRID
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são apelados ALICIANE FRANCISCO
ROCHA DE ARAUJO e WTHSON DE ARAUJO BARROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-70.2016.8.26.0606 -Voto no 10.504
2
Apelação Cível no 1005780-70.2016.8.26.0606
Apelante: Madrid Investimentos Imobiliários Spe Ltda
Apelados: Aliciane Francisco Rocha de Araujo e Wthson de Araujo Barroso
Comarca:Suzano
Juiz 1o Grau: Wellington Urbano Marinho
Voto no 10.504
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE UNIDADE FUTURA POR
MEIO DE FINANCIAMENTO – ATRASO NA CONCLUSÃO
DAS OBRAS E ENTREGA DA UNIDADE – PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente
ação proposta pelos compromissários-compradores, por conta do
descumprimento do prazo para entrega de unidade futura pela
incorporadora/alienante, condenando-a ao pagamento de lucros
cessantes, no importe de 0,5% sobre o valor do contrato, por cada
mês de atraso, considerando final do prazo de tolerância até
efetiva entrega da posse, além de danos morais no importe de R$
5.000,00 – Insurgência recursal da alienante/incorporadora que se
acolhe em parte, apenas para afastar a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, porque inexistente tais, tratando-
se de mero inadimplemento contratual, ao encontro do
entendimento desta C. Câmara – Valores indenizatórios, pela
indisponibilização do imóvel, no seu tempo e modo, que dispensa
comprovação de dano, e que deve incidir sobre o valor do
contrato, como se decidiu em precedentes qualificados, assim
como ao encontro de Sumula deste tribunal. Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença, às fls. 174/178, complementada pela decisão de fls. 189, julgou
parcialmente
procedente
a
ação
indenizatória
proposta
por
compromissários-compradores de unidade futura, por conta do atraso na
entrega, condenando a ré/incorporadora ao pagamento de lucros
cessantes, no importe de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, para
cada mês de atraso, alem de danos morais no importe de R$ 5.000,00;
acessoriamente, condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-70.2016.8.26.0606 -Voto no 10.504
3
Pelas razões de fls. 192/203, recorre a ré, pugnando pela
reforma da sentença, asseverando que não há comprovação de danos,
a sustentar os lucros cessantes, até porque seria imóvel que não foi
adquirido para investimento, daí a não gerar rendas; subsidiariamente,
pede que seja alterada a base de cálculo, apontando que o correta seria
a incidência da percentagem, sob aquele título, sobre os valores pagos;
no mais, e, ainda, deverá incidir até a data da expedição do habite-se,
conforme previsão contratual; também pede o afastamento da
indenização por dano extrapatrimonial, uma vez que não comprovados,
além de voltar-se contra os parâmetros de correção monetária, que diz
incidir duplamente.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 203/205).
Contrarrazões às fls. 206/208, pelo desprovimento.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, e a ele é dado parcial provimento,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, que
inexistem.
Resta incontroverso dos autos que os autores adquiriram
unidade futura, em incorporação da ré, quitando o preço por meio de
obtenção de financiamento, sendo que houve o atraso na entrega da
unidade, considerando o prazo de tolerância de 180 dias, que só entregue
em janeiro/2015, quando o prazo final se deu em dezembro/2013.
A ré alienante entende que não comprovados os lucros
cessantes, assim como, se mantida a condenação nesse ponto, incorreta
a base de cálculo e termo final.
Sem razão, em tais pontos.
É
entendimento
jurisprudencial
pacificado
que
tal
indenização, a remunerar a falta da posse no seu tempo e modo, não só
dispensa comprovação do dano, que seria presumível, assim como
incidirá até a efetiva entrega de chaves ao adquirente, não se limitando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-70.2016.8.26.0606 -Voto no 10.504
4
expedição do habite-se. E não é ilegal a adoção de percentagem sobre
o valor total do imóvel, para fins indenizatórios, até porque se refere à
posse de todo o bem, e foi fixada com razoabilidade na alíquota. Nesse
sentido, citem-se:
Apelação. Ação com pedidos declaratório, cominatório e
condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da
ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art.
252 RITJSP). Atraso na entrega do imóvel configurado. Não
verificada hipótese de afastamento da responsabilidade da ré.
Devida indenização aos autores por danos materiais (lucros
cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, do
atraso à efetiva entrega do imóvel, e despesas tributárias).
Despesas com esgoto pela ré, inclusive por se tratar de restrição
imposta pelo poder público para dar continuidade às obras. Danos
morais verificados e mantidos em dez mil reais. Recurso desprovido.
(Apelação no 1024811-82.2015.8.26.0001, julgada pela 9a Câmara de
Direito Privado do TJSP em 25/07/2017, Relator Desembargador Piva
Rodrigues; destacamos).
É risco do seu negócio, devendo observar os prazos
contratuais, não podendo aventar caso fortuito para escapar do dever de
reparar os danos, ao encontro do entendimento da Sumula 1621 do TJSP,
Tema 052 do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000, julgado neste tribunal, além
do Tema 996 do STJ.
De outro lado, a apelante só tem razão quanto à pretensão
recursal para afastar a condenação ao pagamento de danos morais,
porque é entendimento desta C. Câmara que o mero inadimplemento
contratual, do que se trata, em princípio, o atraso na entrega da unidade,
1 “Súmula 162. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda
e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio'.
2 Tema no. 05 “O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e
venda gera obrigação da alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O
uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou
teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma já regularizada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-70.2016.8.26.0606 -Voto no 10.504
5
não dá ensejo ao dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor3,
ressalvada alguma peculiaridade, que não se tem notícia.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré.

Em consequência, ficam redistribuídos os ônus sucumbenciais,
devendo as partes repartir as despesas processuais, assim como haverá
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em prol dos patronos de ambas as partes, sendo 10% sobre o valor da
condenação ao dos autores, e 10% sobre o valor atualizado da causa ao
3VENDA E COMPRA. Ação de rescisão contratual, c.c. restituição de parcelas pagas e indenização
por danos materiais e morais. Parcial procedência. Inequívoco atraso na conclusão da obra.
Inexistência de prova a respeito da disponibilização do imóvel para os requerentes. Impossibilidade
de se reconhecer a data da expedição do habite-se como termo de conclusão da obra,
porquanto até a entrega das chaves, os autores não puderam usufruir do bem. Inteligência da
súmula no 160 deste E. Tribunal de Justiça. Inadimplemento por culpa da vendedora, que autoriza a
devolução integral aos demandantes das quantias pagas, em parcela única. Retorno das partes
ao 'status quo ante'. Inteligência das Súmulas nos. 01 e 02 deste E. Tribunal de Justiça. Taxa
condominial e IPTU. Cobrança somente a partir da entrega das chaves, porquanto a
responsabilidade de custear as despesas de manutenção decorre da possibilidade de utilização do
imóvel. Lucros cessantes. Autores que optaram pela rescisão do contrato, não sendo cabível a
indenização decorrente da mora. Danos morais não configurados, porquanto inexistente ato
ofensivo à honra. Sentença reformada. RECURSO DOS AUTORES E DAS RÉS PARCIALMENTE
PROVIDOS. (Apelação no 0004206-98.2013.8.26.0229, julgada pelo 6a Câmara de Direito Privado do
TJSP em 18/07/2019, Relator Desembargador Paulo Alcides; destacamos); APELAÇÃO.
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar
de ilegitimidade afastada. Ré que é parte legítima para figurar no polo passivo porque o atraso é a
ela imputado e, portanto, deve responder pelas consequências dele advindas. Indenização por
danos materiais mantida, exatamente como prevista na cláusula 7.4 do contrato. Correção
monetária a partir de cada mês vencido e juros moratórios a partir da citação. Danos morais.
Incabíveis. Entendimento desta 6a Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera
indenização por danos morais. Precedentes desta Câmara. Indenização por danos materiais
consistente na restituição dos aluguéis que pagou durante o atraso. Incabível, sob pena de bis in
idem. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. (Apelação no 1006780-42.2015.8.26.0606, julgada pela 6a Câmara de Direito Privado do
TJSP em 04/06/2019, Relatora Desembargadora Cristina Medina Mogioni; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-70.2016.8.26.0606 -Voto no 10.504
6
da ré, ressalvando a condição de beneficiários da justiça gratuita, a
suspender a exigibilidade em face dos autores, enquanto perdurar a
benesse.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator